Tribunal: TJBA
Processo: 0009132-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009132-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOELINE ARAUJO SOUZA, VANESSA DE MATOS FERREIRA

APELADO: ANTONIO INACIO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
JOELINE ARAUJO SOUZA, VANESSA DE MATOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
PRELIMINAR.

DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC.
REJEITADA.
AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
LAUDO DE VISTORIA QUE COMPROVA DEGRADAÇÃO DO BEM DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO
DO DANO. POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA
REFORMADA
.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR.
NEGADO PROVIMENTO
À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0009132-83.2011.8.05.0001,

em que figuram

como
Apelantes e Apelados
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR

e
ANTÔNIO INÁCIO DOS REIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a preliminar suscitada,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do autor
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do Município
, nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça